Tribunal: TJSP
Processo: 1006897-43.2024.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade de cláusula contratual – Teoria finalista mitigada – Vulnerabilidade técnica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cláusula de fidelização – Multa – Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Prorrogação automática com nova fidelização – Cumprido, contudo, o prazo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade de cláusula contratual – Teoria finalista mitigada – Vulnerabilidade técnica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Cláusula de fidelização – Multa – Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Prorrogação automática com nova fidelização – Cumprido, contudo, o prazo contratual de permanência inicial – Ilegitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da Anatel – Obrigação de não cobrança da multa – Sentença mantida.

Apelação não provida.